Tribunal: STF
Processo: RE 563895
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Magistério estadual. Gratificação de Risco de Vida. 3. A redução de 60% para 45%, operada pela Lei n. 9.889/93, do Estado do Rio Grande do Sul, não acarretou decesso remuneratório, pois a Lei Estadual n. 9.935/93 compensou eventuais perdas salariais. 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.